Tribunal: STJ
Processo: 0900007-82.2019.8.24.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031093 - SC(2025/0324114-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI ZANELATO
ADVOGADA
: ROSIANE FARIAS - SC036797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. No caso, o acusado foi condenado como incurso no
§ 1o, do
art. 180,
Código Penal (receptação qualificada), à pena de 3 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, em suma porque
adquiriu, ocultou e manteve em depósito, no exercício de atividade
comercial, 25.718 kg de carne suína, produto de crime, transportada em
caminhão de sua propriedade, apreendido em local dotado de estrutura de
armazenamento e dispositivo bloqueador de sinal localizador, com destinação
à revenda e distribuição a terceiros.
3. A defesa sustenta a não incidência da
alegando tratar-se de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos e apontando insuficiência dos
elementos probatórios. Argumenta que a condenação baseou-se unicamente
na titularidade do veículo utilizado no transporte da carga furtada, que estaria
sob a posse de um dos corréus à época dos fatos, conforme prova testemunhal
colhida em juízo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a titularidade do veículo
utilizado no transporte da carga furtada, sem comprovação de conhecimento
da origem ilícita do bem, é suficiente para a condenação por receptação
qualificada, considerando a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática deve ser mantida, pois a admissibilidade do recurso
especial encontra óbice na
que veda o revolvimento do acervo
Súmula 7/STJ,
fático-probatório.
6. O Tribunal de origem, após análise minuciosa do conjunto probatório,
concluiu pela participação do agravante na receptação qualificada, não tendo
sido demonstrado o alegado desconhecimento sobre a origem ilícita do bem
apreendido.
7. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos incontroversos, conforme
alegado pelo agravante, não encontra amparo, pois busca a revisão da
conclusão fática soberanamente estabelecida pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54720999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e19e108-8463-4384-9226-93949e8ce903

8. A ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado agravado, em consonância com a jurisprudência do STJ, justifica a
manutenção da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência da
impede o revolvimento
Súmula 7/STJ
do acervo fático-probatório para revaloração jurídica dos fatos
incontroversos. 2. A titularidade do veículo utilizado no transporte de carga
furtada, aliada à ausência de comprovação de desconhecimento da origem
ilícita do bem, pode fundamentar a condenação por receptação qualificada.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o;
art. 180,
Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54720999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e19e108-8463-4384-9226-93949e8ce903

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031093 - SC(2025/0324114-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI ZANELATO
ADVOGADA
: ROSIANE FARIAS - SC036797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. No caso, o acusado foi condenado como incurso no
§ 1o, do
art. 180,
Código Penal (receptação qualificada), à pena de 3 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, em suma porque
adquiriu, ocultou e manteve em depósito, no exercício de atividade
comercial, 25.718 kg de carne suína, produto de crime, transportada em
caminhão de sua propriedade, apreendido em local dotado de estrutura de
armazenamento e dispositivo bloqueador de sinal localizador, com destinação
à revenda e distribuição a terceiros.
3. A defesa sustenta a não incidência da
alegando tratar-se de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos e apontando insuficiência dos
elementos probatórios. Argumenta que a condenação baseou-se unicamente
na titularidade do veículo utilizado no transporte da carga furtada, que estaria
sob a posse de um dos corréus à época dos fatos, conforme prova testemunhal
colhida em juízo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 0297e864-cc34-4375-a848-b8c898062380

4. A questão em discussão consiste em saber se a titularidade do veículo
utilizado no transporte da carga furtada, sem comprovação de conhecimento
da origem ilícita do bem, é suficiente para a condenação por receptação
qualificada, considerando a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática deve ser mantida, pois a admissibilidade do recurso
especial encontra óbice na
que veda o revolvimento do acervo
Súmula 7/STJ,
fático-probatório.
6. O Tribunal de origem, após análise minuciosa do conjunto probatório,
concluiu pela participação do agravante na receptação qualificada, não tendo
sido demonstrado o alegado desconhecimento sobre a origem ilícita do bem
apreendido.
7. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos incontroversos, conforme
alegado pelo agravante, não encontra amparo, pois busca a revisão da
conclusão fática soberanamente estabelecida pelas instâncias ordinárias.
8. A ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado agravado, em consonância com a jurisprudência do STJ, justifica a
manutenção da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência da
impede o revolvimento
Súmula 7/STJ
do acervo fático-probatório para revaloração jurídica dos fatos
incontroversos. 2. A titularidade do veículo utilizado no transporte de carga
furtada, aliada à ausência de comprovação de desconhecimento da origem
ilícita do bem, pode fundamentar a condenação por receptação qualificada.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o;
art. 180,
Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI
ZANELATO contra decisão monocrática (fls. 667-672) que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54430363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 0297e864-cc34-4375-a848-b8c898062380

Sustenta a defesa, em síntese, a não incidência da
por se tratar
Súmula 7/STJ,
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, apontando a insuficiência dos elementos.
Aduz que, embora tenha sido condenado, a responsabilização do agravante
baseou-se unicamente no fato de ser o proprietário do veículo no qual a carga furtada foi
armazenada.
Argumenta, outrossim, que a mera titularidade do automóvel não é suficiente
para comprovar que o agravante tenha praticado o delito que lhe foi imputado, sobretudo
porque ficou demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal colhida em Juízo,
que o referido veículo estava sob a posse de um dos corréus à época dos fatos.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No caso, o acusado foi condenado como incurso no
§ 1o, do Código
art. 180,
Penal (receptação qualificada), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 11 dias-multa, em suma porque adquiriu, ocultou e manteve em depósito, no
exercício de atividade comercial, 25.718 kg de carne suína, produto de crime,
transportada em caminhão de sua propriedade, apreendido em local dotado de estrutura
de armazenamento e dispositivo bloqueador de sinal localizador, com destinação à
revenda e distribuição a terceiros.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A decisão
monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conforme analisado na decisão agravada, a admissibilidade do recurso
especial encontrou óbice intransponível na Súmula n. 7/STJ.
Quanto ao pleito absolutório e à incidência da
a decisão
Súmula n. 7/STJ,
agravada é irretocável. O agravante insiste na tese de "revaloração jurídica", contudo, o
que se pretende é a revisão da conclusão fática soberanamente estabelecida pelas
instâncias ordinárias.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do conjunto probatório, foi
categórico ao afirmar que ficou evidenciada a participação do recorrente na receptação
qualificada, não tendo ele demonstrado o alegado desconhecimento sobre a origem ilícita
do bem apreendido. O recurso especial e o presente agravo buscam a absolvição com
base na fragilidade probatória e na dúvida razoável.
Ocorre que, para que esta Corte Superior chegasse à conclusão diversa, seria
indispensável o revolvimento de todo o acervo fático-probatório, o que é expressamente
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54430363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 0297e864-cc34-4375-a848-b8c898062380

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 0297e864-cc34-4375-a848-b8c898062380

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.031.093 / SC
Número Registro: 2025/0324114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09000078220198240025 9000078220198240025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI ZANELATO
ADVOGADA
: ROSIANE FARIAS - SC036797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI ZANELATO
ADVOGADA
: ROSIANE FARIAS - SC036797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: 510ad650-dd50-4c07-a606-6b705e54dd3a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: 510ad650-dd50-4c07-a606-6b705e54dd3a